Tribunal: TJSP
Processo: 2278961-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL – Execução – Obrigação de fazer/indenização – Pré-partilha de dissolução de sociedade conjugal – Pedido de penhora de bem, consistente em aeronave Beech Aircraft, modelo Bananza F33A, prefixo PT-WFM – Determinação para que o executado providencie a regularização do registro da aeronave junto à ANAC, transferindo a propriedade para o seu nome, no prazo de 10 dias, após a

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL – Execução – Obrigação de fazer/indenização – Pré-partilha de dissolução de sociedade conjugal – Pedido de penhora de bem, consistente em aeronave Beech Aircraft, modelo Bananza F33A, prefixo PT-WFM – Determinação para que o executado providencie a regularização do registro da aeronave junto à ANAC, transferindo a propriedade para o seu nome, no prazo de 10 dias, após a executada fornecer a documentação e assinar o que for necessário para a transferência – Alegação de decisão "ultra petita" – Não ocorrência – Sequencia processual nos atos constritivos, em observância aos ditames legais – Apresentação da aeronave no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação das medidas impostas em decisão anterior, envolvendo litigância de má-fé – Insurgência – Descabimento – Análise da real situação, para efetividade na execução – Recurso de agravo de instrumento anterior, no qual, também, foi deliberado acerca da apresentação do bem e as consequência quanto ao não cumprimento da ordem – Possibilidade de prova quanto ao prazo exíguo para cumprimento dos entraves administrativos e, também, quando à necessidade de manutenção da parte mecânica do bem, o que deverá ser submetido à análise do MM. Juiz "a quo" – Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.